Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR ESPECÍFICO. EQUIPAMENTOS DE HOME CARE. CRIANÇAS PORTADORAS DA SÍNDROME DE WERDNIG-HOFFMAN. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ELEVADO. REQUISITOS DA LEI No 12.212/2010 NÃO PREENCHIMENTO. RENDA FAMILIAR TOTALMENTE COMPROMETIDA COM DESPESAS DE PRIMEIRA NECESSECIDADE. DIREITO À VIDA. ART. 207 DA LODF. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEFERIMENTO DE DESCONTO NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CÁLCULO DO CONSUMO GERADO PELOS APARELHOS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA VIDA DOS AUTORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Após cognição exauriente, nota-se que a renda familiar, apesar de ultrapassar os limites previstos na Lei no 12.212/2010, não se revela elevada para o custo de vida no Distrito Federal e está totalmente comprometida com despesas de primeira necessidade (educação, transporte, alimentação, saúde e moradia).

2. O art. 207 da LODF determina que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal “garantir o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio de equipe multidisciplinar”, bem como “prestar assistência à saúde comunitária mediante acompanhamento do doente em sua realidade familiar, comunitária e social”.

3. A solução alternativa encontrada pela sentença, no sentido de determinar que seja decotado da conta de energia elétrica apenas o valor correspondente ao consumo gerado pelos aparelhos médicos que possibilitam a manutenção da vida dos autores, revela-se proporcional e razoável, além de garantir a observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Os cálculos sobre o consumo de cada um dos aparelhos médicos utilizados pelos autores não são complexos e independem de profissional da área contábil. A sentença foi bastante didática quanto à maneira de realizá-los. Além de ser tecnicamente mais difícil, a instalação de medidor autônomo dependeria de pequenas obras na residência, o que implicaria maior ônus às partes.

5. Recursos conhecidos e não providos.